Tribunal: TCU
Processo: 021.677/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2864/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento conduzido pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) sobre a eficácia dos programas e das ações socioambientais na recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana - MG, em desfavor da bacia do Rio Doce e das áreas costeiras, estuarinas e marinhas atingidas, tendo o presente acompanhamento sido autuado em cumprimento à determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 8620/2016-TCU-Plenário ; Considerando que o referido item 9.2 do Acórdão 8.620/2016 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, com fulcro no art. 241 do RITCU, que a SecexAmbiental autue processo apartado de acompanhamento sobre a ACP no 0069758-61.2015.4.01.3400, incluindo o deslinde da Reclamação n. 31.935 - MG, entre outras medidas inerentes ao caso, com objetivo de avaliar a eficácia dos programas e ações socioambientais na recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, à bacia do rio Doce e às áreas costeiras, estuarinas e marinhas atingidas; e (...) "; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental assinalou a eventual impossibilidade de avaliar o estágio de implementação dos programas socioambientais definidos pelo Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e pelo Termo de Ajustamento de Conduta de Governança (TAC-Gov) celebrados entre os órgãos e entes da administração federal e estadual com a Samarco Mineração S.A. e a Vale S.A., além da BHP Billinton Brasil Ltda.; Considerando que, por esse prisma, teria sido prolatado o Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Comitê Interfederativo estabelecido por força do TTAC e TAC-Gov, em face dos ajustes celebrados após o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana - MG, que, com a finalização de todas as respectivas ações até março de 2020, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. finalize as ações para a definição e a aprovação do escopo, das metas, dos indicadores e dos valores estimados para todos os programas previstos nos aludidos ajustes, a partir da revisão do TTAC promovida por força da Cláusula 203 do ajuste, em sintonia com o Parágrafo 4o dessa cláusula, com vistas a cumprir o inciso XIV da Cláusula 6a e o inciso XXI da mesma cláusula, além da alínea 'g' da Cláusula 7a do TTAC; 1.7.1.2. estabeleça a estruturada sistemática de monitoramento da implementação dos correspondentes programas com o intuito de permitir a objetiva demonstração e mensuração do andamento das ações desenvolvidas no âmbito de cada programa, até o prazo final da revisão do TTAC, com vistas a possibilitar que o Comitê Interfederativo exerça plenamente a sua competência definida pelo inciso XX da Cláusula 6a e pelos incisos III e IV da Cláusula 245a do TTAC, como instrumento de transparência, também, para a sociedade sobre o andamento das ações de reparação e compensação dos prejuízos gerados pelo sinistro em Mariana - MG, nos termos da alínea 'q' da Cláusula 7a do TTAC; 1.7.2. à SecexAmbiental que, após o prazo fixado pelo item 1.7.1 deste Acórdão, dê continuidade ao presente acompanhamento com o objetivo de verificar o cumprimento das suscitadas determinações do TCU e o atendimento ao item 9.2 do Acórdão 8620/2016-TCU-Plenário . "; Considerando que, após a subsequente análise do feito, a SecexAgroAmbiental assinalou o parcial cumprimento das aludidas determinações em face da ausência de definição e aprovação do escopo e das metas, além dos indicadores e valores estimados, para todos os programas socioambientais propostos pela Fundação Renova (composta pela Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billinton Brasil Ltda.), restando pendente de apreciação pelo Comitê Interfederativo (presidido pelo Ibama) os Programas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 39; Considerando, todavia, que a SecexAgroAmbiental assinalou que subsistiria a eventual possibilidade de modificação dos termos pactuados nos aludidos TTAC e TAC-Gov pela negociação em curso conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, tendo as premissas sido assinadas no bojo da Portaria Conjunta CNJ-CNMP n.o 1, de 2019, além da Ação Civil Pública no 0069758-61.2015.4.01.3400 em curso na 12a Vara Federal Cível e Agrária de Belo Horizonte - MG; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o envio de determinação para que o Comitê Interfederativo promova a apreciação do escopo e das metas, além dos indicadores e valores estimados, dos Programas Socioambientais 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 39 até o prazo de 31/12/2021, além de informar o juízo competente na 12a Vara Federal Cível e Agrária de Belo Horizonte - MG sobre a ausência de propostas oferecidas pela Fundação Renova para os Programas 23, 32 e 41, já que competiria ao juízo decidir a divergência entre as partes celebrantes dos referidos acordos sobre as eventuais questões técnicas inerentes aos aludidos programas, nos termos da Cláusula n.o 103, § 3o, do TAC-Gov; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, destacando que, por esse prisma, a aludida determinação ao Comitê Interfederativo teria o objetivo de garantir o pleno e efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 8620/2016-TCU-Plenário , além dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, por esse ângulo, sobressairia a necessidade de maior efetividade no Comitê Interfederativo em prol do efetivo cumprimento das aludidas determinações, até porque o referido Acórdão 3.130 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU em 11/12/2019, estando, desse modo, há aproximadamente 2 (dois) anos sem o pleno atendimento almejado; Considerando, contudo, que, diante desse cenário, o TCU deve anotar o parcial cumprimento das correspondentes medidas, passando a fixar, para tanto, o novo e improrrogável para o Ibama promover o efetivo cumprimento das determinações, sem prejuízo de informar o TCU sobre os eventuais prazos para o cumprimento das referidas medidas a partir dos acordos judiciais ou extrajudiciais firmados e executados para a recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana - MG; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em anotar o parcial cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 8620/2016-TCU-Plenário , além dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.677/2016-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 033.739/2015-3 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. anotar o parcial cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 8620/2016-TCU-Plenário , além dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário , e, desse modo, reiterar as aludidas determinações, passando a fixar, para tanto, o novo e improrrogável prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da notificação da presente deliberação, para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) promova o efetivo cumprimento das aludidas determinações por meio da apreciação das propostas de escopo, metas, indicadores e valores estimados nos Programas Socioambientais 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 39, sem prejuízo de, desde já, informar formalmente o TCU sobre os eventuais prazos para o cumprimento das referidas medidas a partir dos acordos judiciais ou extrajudiciais firmados e executados para a recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana - MG; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão, e à 12a Vara Federal Cível e Agrária de Belo Horizonte - MG, para ciência e eventuais providências; e 1.7.3. promover o prosseguimento do monitoramento sobre o item 1.7.1 do presente Acórdão.